Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNDAMENTOS PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. In casu, restou demonstrado que, embora a parte agravante tenha se insurgido em relação ao decisum de id no 82335084 dos autos de origem, certo é que a decisão que, de fato, arbitrou a pena de multa litigiosa foi a de id no 80100536 dos autos de origem que foi publicada em 21/01/2021, tendo o dia 11/02/2021 como termo final para interposição de recurso.
2. Por conseguinte, ao interpor o agravo de instrumento apenas em 26/03/2021, tem-se ser patente a sua intempestividade, tratando-se, pois, de recurso manifestamente inadmissível que não deve ser conhecido, nos moldes do inciso III do art. 932 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.